Tribunal: TJDFT
Processo: 0705159-57.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PENALIDADE. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ART. 165 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. RESOLUÇÃO N. 182/2005. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Em suas razões (ID 54274250), o recorrente narra que foi autuado pela infração de dirigir sob a influência de bebida alcoólica em 12/09/2013. Relata, ainda, de forma confusa e contraditória, que foi notificado da abertura do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir em 13/01/2015, o que configura marco interruptivo, segundo ele; que, comprovada a notificação enviada através de Aviso de Recebimento pela parte requerida em 20/01/2015, conclui-se que esta data seria o marco interruptivo da prescrição. Sustenta que a interrupção do prazo prescricional para a aplicação da pretensão punitiva ocorreu no dia 20/01/2015, de modo que o termo final do prazo prescricional seria dia 19/01/2020. Defende, assim, que houve a ocorrência da prescrição, pois, desde o início do processo administrativo, em 2013, já se passaram 11 anos, de modo que a penalidade não é mais cabível. Alega que, com mais de 10 anos desde que o processo se iniciou, sua Carteira de Habilitação ainda está suspensa. Requer, assim, a reforma da sentença, alegando ter sido proferida contra as provas carreadas aos autos, com a condenação do recorrido em todos os pedidos iniciais, retirando-se a suspensão de sua Carteira de Motorista.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 54274252 e 54274254). Contrarrazões apresentadas (ID 54274256).
III. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na pretensão da parte autora/recorrente em ser declarada a nulidade da infração praticada, prevista no artigo 165 do CTB, e do processo administrativo instaurado, o qual culminou na suspensão do seu direito de dirigir, sob o argumento de ocorrência da prescrição da pretensão de aplicação da penalidade de trânsito.
IV. Inicialmente, destaque-se que o procedimento administrativo para imposição das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação é regulado, atualmente, pela Resolução do CONTRAN no 723, de 06 de fevereiro de 2018 (Res. 723/2018), que referendou a Deliberação do CONTRAN no 163, de 31 de outubro de 2017, e revogou a Resolução do CONTRAN no 182, de 09 de setembro de 2005 (Res. 182/2005). Contudo, tratando-se de infração praticada antes de 1o de novembro de 2016, incidem as disposições da Resolução 182/2005, conforme disposto no art. 32 da Resolução 723/2018.
V. Nesse sentido, o art. 22 da Resolução n. 182/2005 preconiza que a pretensão punitiva das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH prescreverá em cinco anos, contados a partir da data do cometimento da infração que ensejar a instauração do processo administrativo. O §1o do aludido artigo estabelece, ainda, que o prazo prescricional será interrompido com a notificação estabelecida na forma do art. 10 desta Resolução. E, ainda, preceitua o art. 10 que: “A autoridade de trânsito competente para impor as penalidades de que trata esta Resolução deverá expedir notificação ao infrator, contendo no mínimo, os seguintes dados: II - a finalidade da notificação: a) dar ciência da instauração do processo administrativo;”.
VI. Do compulsar dos autos, consta que o recorrente foi autuado no dia 12/09/2013 (ID 54274213 – página 5) e que recebeu a notificação acerca da abertura do processo administrativo com o objetivo de suspensão de sua CNH em 20/01/2015 (ID 54274213 – página 12). Nos termos do artigo 22, §1o, acima descrito, esta última data é considerada o marco inicial do prazo de contagem da pretensão punitiva, por ser a data em que houve a interrupção do prazo prescricional. Nesse sentido, a partir do dia 20/01/2015, data da notificação do recorrente, a Administração tinha o prazo de 5 anos para concluir o processo administrativo, prazo este que se encerraria em 20/01/2020. Ademais, do compulsar dos autos, verifica-se que em 05/12/2018, após esgotadas as tentativas de ciência por meio de notificação postal, foi publicado edital de notificação (ID 54274213 – página 31) cientificando o recorrente de que, encerradas as instâncias administrativas de recurso, foi determinada a apreensão da CNH, até que fosse cumprido o prazo de suspensão do direito de dirigir, bem como o Curso de Reciclagem. Assim, referido edital teve o objetivo de cientificar o recorrente sobre a penalidade aplicada.
VII. Nesse contexto, entre a data em que foi notificado sobre a abertura do processo administrativo (20/01/2015) e a data da publicação do edital de notificação acerca da penalidade (05/12/2018) não decorreu o prazo de 5 anos estabelecido no art. 22 já referido. Portanto, nos termos da cronologia apresentada, não há que se falar em prescrição da pretensão da Administração para aplicar a penalidade de suspensão de dirigir ao recorrente. Ademais, não merece amparo o argumento do recorrente de que “inevitável que houve a ocorrência da prescrição, pois em que pese o processo existir desde 2013, a sua penalidade de suspensão do direito de dirigir não se encontra mais cabível, pois já se conta praticamente 11 (onze) anos”, uma vez que o fato de ter decorrido grande lapso temporal não significa, automaticamente, ocorrência de prescrição, tendo em vista a aplicação da causa interruptiva do prazo prescricional.
VIII. Destaque-se ainda que não deve prosperar a pretensão do recorrente de retirada da suspensão de sua CNH, tendo em vista que, nos termos do art. 20 da citada Resolução do CONTRAN, “A CNH ficará apreendida e acostada aos autos e será devolvida ao infrator depois de cumprido o prazo de suspensão do direito de dirigir e comprovada a realização do curso de reciclagem”. Entretanto, a participação em referido curso não foi comprovada nos presentes autos.
IX. Nesse cenário, o curso do processo administrativo deu-se dentro do quinquênio, conforme previsto na legislação aplicável ao caso. Ademais, a atuação punitiva do Estado deu-se dentro do prazo quinquenal. Assim, não se encontra prescrita a pretensão da autarquia, devendo a sentença manter-se inalterada.
X. Precedente: Acórdão 1425116, 07607957620218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/5/2022, publicado no DJE: 1/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
XI. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.